Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700860-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE AMORE DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do processo no 0729499-36.2021.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência, nos seguintes termos: “(...)SIMONE AMORE DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a ter seu requerimento administrativo apreciado pela parte Ré. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, o autor demonstra a presença dos requisitos acima destacados. A probabilidade do direito é extraída dos documentos que instruem a Inicial, os quais atestam que o requerimento administrativo para que o autor passe a receber o abono de permanência foi protocolado no dia 09/07/2020 (ID Num. 93116974), ou seja, há quase um ano, e até o presente momento não foi decidido. Ademais, o feito se encontra sem andamento desde 06/02/2021, quase 4 (quatro) meses atrás. Desse modo, a situação configura flagrante desrespeito ao Princípio da Duração Razoável do Processo. Por sua vez, o receio de dano irreparável decorre do fato de que a parte autora encontra-se suportando perda financeira a cada mês que se passa sem que seu pedido seja analisado pela administração pública. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o Réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alega, de forma genérica, que a demandante “não conseguiu demonstrar o alegado fumus boni iuris. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação." Acrescenta que “em que pese o estabelecimento de prazos legais, em razão das dificuldades inerentes à atuação da Administração Pública (distanciamento social em momento de pandemia, necessidade da análise de autos físicos antigos, redução de quadros atuando presencialmente, dentre outros motivos), é necessária a análise do caso concreto, na qual se comprove a inércia deliberada por parte da Administração Pública, o que não pode ser aferido de forma liminar sem, inclusive, abrir a garantia do contraditório”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, com o indeferimento da tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A decisão atacada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência. A agravada protocolizou o referido requerimento administrativo no dia 09/07/2020, qual seja, há quase um ano, sem que até o presente momento o agravante tenha se manifestado, em flagrante desrespeito ao princípio da razoável duração do processo, encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC. Outrossim, a demora injustificada da Administração Pública para o oferecimento de resposta viola os princípios constitucionais da eficiência e da segurança jurídica, o que, igualmente, justifica o deferimento da tutela de urgência postulada na origem. Lado outro, não restou comprovado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ante a mera determinação de oferecimento de reposta a requerimento administrativo. Nesse contexto, identificados na demanda originária elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante e da existência do periculum in mora, não resta justificado o deferimento da medida excepcional do parágrafo único do art. 995 do CPC. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito